Tribunal: TJSP
Processo: 1007129-56.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade - Furto de aparelho celular da autora – Acesso à conta corrente administrada pelo banco réu e efetuadas transferências via PIX para

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Ausência de violação ao princípio da dialeticidade - Furto de aparelho celular da autora – Acesso à conta corrente administrada pelo banco réu e efetuadas transferências via PIX para terceiros e para conta da autora mantida em outra instituição financeira – Conjunto probatório que demonstra desídia da autora na guarda da senha de acesso, e em comunicar o evento prontamente ao banco réu - Estorno das quantias transferidas a terceiros, que, por sua vez, não configura confissão da falha de segurança – Transações efetivadas para outra conta de titularidade da autora – Ausência de motivo para ativação dos sistemas de segurança do banco, pois se trata de conta de mesma titularidade – Verificada, ademais, a realização de prévia operação Pix para a mesma conta, cuja veracidade não foi impugnada - Ausência de verossimilhança das alegações - Inexistência de elementos que demonstrem falha na prestação dos serviços bancários ou de fortuito interno a incidir a Súmula STJ 479 - Ação improcedente - Ônus do decaimento invertidos - Sentença substituída - Recurso do banco réu provido e recurso da autora não conhecido.